Tribunal: TJDFT
Processo: 0701141-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701141-27.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DANIEL KOLANIAN RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DE PIS E CONFINS SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO ICMS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção relativa de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Para desconstituí-la, cabe ao devedor produzir prova inequívoca (Código Tributário, art. 204, parágrafo único), o que não foi cumprido. II. Cabe ao embargante o ônus de demonstrar qualquer incorreção na forma dos cálculos ou nos encargos cobrados, quantificar o excesso de execução ou especificar o valor que entende correto (inclusive em relação à incidência PIS e do COFINS), o que não ocorreu no caso concreto. III. Os Embargos à Execução Fiscal, por serem autênticos processos de cognição, devem conter condenação em honorários advocatícios. Diretriz do STJ. IV. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 202 e 203, ambos do Código Tributário Nacional, 2°, § 5°, e 6o, § 1o, ambos da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80), e 783 e 803, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que o crédito tributário exigido não pode ser objeto da ação de Execução Fiscal, uma vez que as Certidões de Dívida Ativa que a amparam são ilíquidas e incertas, sendo, portanto, totalmente nulas, impondo-se, por consequência, a extinção da Execução Fiscal; c) artigos 4o, 6o, 355, inciso I, 373, inciso II, e 374, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 97, inciso I, e 110, ambos do CTN, asseverando a desnecessidade de prova técnica. Enfatiza que a matéria arguida é eminentemente de direito, pois a solução da controvérsia prescinde de qualquer meio de prova para que se apure e reconheça a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. Outrossim, estando a causa em condições de imediato julgamento, requer, portanto, que seja reconhecida a ilegalidade e a inconstitucionalidade da inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, com o consequente reconhecimento da inexigibilidade dos títulos executivos ou, ao menos, o recorte dos valores inexigíveis. Aponta, ainda, a necessidade de sobrestamento dos autos em razão do Tema 1.223 do STJ; d) artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil, argumentando que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, como fixada nos autos, de forma alguma foi realizada de maneira proporcional e razoável, na medida em que não seria possível aplicá-la em sede de embargos à execução fiscal, tanto pela interpretação do aludido dispositivo legal, como pelas disposições contidas no enunciado 168 da Súmula do TFR. Defende o afastamento dos honorários indevidamente impostos. Subsidiariamente, aponta que devem ser adequados e fixados em atendimento ao escalonamento, sem que sejam ultrapassados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do CPC. No recurso extraordinário, após defender a incidência da repercussão geral da matéria em debate, indica vilipêndio aos artigos 5o, inciso II, 145, § 1o, 150, inciso I, e 155, inciso II, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial, mormente sobre a ilegalidade e a inconstitucionalidade da inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, devendo-se, consequentemente, reconhecer a inexigibilidade dos títulos executivos ou, ao menos, proceder ao recorte dos valores inexigíveis. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado SÉRGIO GONINI BENÍCIO, OAB/SP 195.470. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.481.839/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 23/5/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial notocante ao indicado malferimento aos aos artigos 97, inciso I, 110, 202 e 203, todos do Código Tributário Nacional, 2°, § 5°, e 6o, § 1o, ambos da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80), e 4o, 6o, 85, §§ 1o e 11, 355, inciso I, 373, inciso II, 374, inciso I, 783 e 803, todos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em detida análise, a Certidão de Dívida Ativa (id 52848235 – págs. 4/5) preenche os requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário e artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980, quais sejam: 1) nome do devedor e do corresponsável; 2) respectivos domicílios; 3) quantia devida; 4) a maneira que os juros de mora foram calculados e respetivo termo inicial; 5) origem e natureza do crédito (Imposto Sobre Circulação de Mercadoria – ICMS, Código 0132); 6) leis em que o crédito é fundado e; 7) a data da inscrição. Por outro lado, o apelante não apresentou elementos necessários para afastar a presunção de certeza e liquidez contida na Certidão de Dívida Ativa [...] Nessa linha, a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa depende de prova inequívoca em contrário, o que não ocorreu no caso dos autos, já que o apelante não comprova qualquer incorreção na forma dos cálculos ou nos encargos cobrados, pois sequer quantifica o excesso de execução ou especifica o valor que entende correto. Desnecessária, pois, a produção de prova para apurar a incidência (ou não) de PIS e CONFINS sobre a base de cálculo do ICMS [...] sso porque suas alegações restaram isoladas, tendo em vista que ele não comprovou a incidência, na base de cálculo do ICMS, dos valores relativos ao PIS e à CONFIS [...] A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (Código de Processo Civil, art. 85), cuja fixação das despesas processuais e dos honorários advocatícios é balizada por dois vetores: o da sucumbência e o da causalidade. De acordo com o primeiro (sucumbência), quem perde deve pagar as despesas de quem ganha e que, até então, foram meramente antecipadas (Código de Processo Civil, artigos 82, § 2o c/c 85, caput). E consoante o segundo (causalidade), aquele que tiver dado causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas processuais (critério complementar e subsidiário) [...] No contexto fático-jurídico ora apresentado, correta a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte vencedora. No ponto, acertada a sentença (ora revista)” (ID. 53617465). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, no que se refere ao indicado vilipêndio ao artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil, também não comporta subir o inconformismo, porquanto o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os Embargos à Execução fiscal, por serem autênticos processos de cognição, devem conter condenação em honorários sucumbenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ” (REsp n. 1.808.850/CE, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 1/7/2019). No mesmo sentido, veja-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.089.638/CE (Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 11/1/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo extremo no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 5o, inciso II, 145, § 1o, 150, inciso I, e 155, inciso II, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo" (ARE 1463454 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 18/3/2024). E, “a jurisprudência desta Corte não admite a tese do prequestionamento implícito ou ficto. Precedente: ARE 707.221-AgR, Rel. Min. Rosa Weber” (ARE 1485936 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 22/5/2024). No que se refere ao pleito de sobrestamento em razão do Tema 1.223 do STJ, nada a prover ante a ausência de similitude fática entre o caso em comento e aquele submetido à sistemática. Por fim, determino que as publicações concernentes à parte insurgente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado SÉRGIO GONINI BENÍCIO, OAB/SP 195.470. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016